Tribunal: TJBA
Processo: 8043945-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043945-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO SOARES DA SILVA Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO MEDIATO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94) PREVIAMENTE CONCEDIDO. PRETENSÃO ATUAL DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B31) PARA MODALIDADE ACIDENTÁRIA (B91). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício por incapacidade temporária previdenciário (B31) para sua modalidade acidentária (B91). A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação da incapacidade laboral, apesar de ter reconhecido o nexo de concausalidade entre as patologias (LER/DORT) e a atividade laboral do autor. O Apelante buscava a reforma do julgado, alegando erro na valoração do conjunto probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de conversão de benefício por incapacidade temporária para a modalidade acidentária (B91) encontra óbice na coisa julgada material, em virtude da existência de demanda anterior, com decisão transitada em julgado, que já concedeu ao mesmo segurado o benefício de auxílio-acidente (B94) em razão das mesmas moléstias e da mesma causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se, de ofício, a existência de processo anterior (nº 8003019-93.2019.8.05.0001) transitado em julgado, no qual se reconheceu o direito do segurado ao auxílio-acidente (B94). A referida decisão, ao conceder um benefício de caráter permanente e indenizatório, pressupõe a consolidação das lesões decorrentes do infortúnio laboral. A presente ação, ao reproduzir a mesma causa de pedir (lesões de origem laboral) e, em última análise, discutir o mesmo fato gerador da incapacidade, é alcançada pela autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. Uma vez que a situação jurídica do segurado foi definitivamente estabilizada pela prestação jurisdicional anterior, que lhe concedeu o benefício permanente, torna-se inócua e desnecessária a nova provocação do Judiciário para rediscutir a natureza da incapacidade. Configura-se, portanto, a ausência do interesse processual, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V e VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE O recurso de apelação restou prejudicado, em face do reconhecimento da existência de coisa julgada, de ofício, com a consequente extinção da ação, sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. A existência de decisão judicial transitada em julgado que concede ao segurado benefício de auxílio-acidente (B94), em razão da consolidação de lesões que resultaram em sequela permanente redutora da capacidade para o trabalho, configura coisa julgada material e obsta a análise de nova pretensão que vise à concessão ou conversão de benefício por incapacidade temporária (B91) fundado nas mesmas patologias e na mesma causa de pedir." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, V e VI, e art. 502. Jurisprudência relevante citada: Não houve. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043945-77.2023.8.05.0001, em que figura como apelante FABIO SOARES DA SILVA, e, como apelada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DE OFÍCIO, RECONHECER A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA e, por conseguinte, extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, restando PREJUDICADO o CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA